Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-20.2023.8.14.0103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800185-20.2023.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada.

II- Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.
Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda.

III- O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

IV-
Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
REFORMAR
a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
JOAQUIM JUSTINO DE SOUZA.

Historiando os fatos, o
Parquet
Estadual ajuizou referida ação visando a transferência da parte interessada para leito cirúrgico com especialidade clinica em ortopedia e traumatologia, em razão do acidente doméstico sofrido pelo idoso que causou fratura do colo do osso fêmur (CID S720).

A liminar foi deferida (id. 18374934) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18374960):

“(...)
28 –
DISPOSITIVO

29- Pelo exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos exordiais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida no evento urgência de ID 86325503.

30- Requeridos isentos do pagamento de custas em virtude de serem Fazenda Pública.

32- Sujeita à remessa necessária. (...)
”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 496 do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença (id. 18420453).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará e o Município de Eldorado dos Carajás a providenciar a internação do paciente em leite cirúrgico especializado em ortopedia e traumatologia, a fim de ser submetido ao tratamento médico que lhe fora prescrito.

Em contestação, o Estado do Pará, em apertada síntese, apontou o cumprimento da liminar.

No mérito, aduziu a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido; a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; o comprometimento do princípio da universalidade de acesso à saúde e; o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Em manifestação de id. 18374955, o Ministério Público informou que o paciente evoluiu a óbito.

Pois bem.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional.
Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr
[1]
, que aduz,
in verbis
:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em “perda do objeto da causa”

O exame da “necessidade” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito.”

Sendo assim, o falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

Nessa perspectiva, diante do caráter personalíssimo do direito e da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o falecimento do paciente, parte beneficiária da ação civil pública proposta pelo Ministério Público é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002428-32.2016.814.0000. IMPETRANTE: HELENA DOS SANTOS COSTA. ADVOGADO: ANA SARA ALVES FRANKLIN - OAB/PA 22.864. IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE - SES/PA. RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA -
FALECIMENTO DA IMPETRANTE NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PARTE - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DESTE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 'IN CASU'
. - Todo processo tem de ter pelo menos duas partes, isto é, aquela que pede e a outra contra a qual se pede. - Se no curso da ação de obrigação de fazer morre o impetrante, exingue-se o processo, haja vista faltar pressuposto para seu desenvolvimento válido, já que inexiste processo sem a parte que pede, máxime quando se cuida de direito personalíssimo que não se compraz com substituição processual. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por HELENA DOS SANTOS COSTA em desfavor do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento nas disposições da Lei nº 12.016/2009. (...) DECIDO. Por meio da presente ação constitucional, a impetrante objetiva a concessão de ordem de segurança que imponha à autoridade coatora o dever de efetuar sua internação em unidade de terapia
intensiva, a qual seria imprescindível para a manutenção de sua vida. A pretensão liminar foi deferida por este juízo às fls. 19/20 dos autos. Todavia, antes do cumprimento da determinação judicial, o ente público assinalou o falecimento da parte autora, conforme fls. 30/35 dos autos.
Firmados esses esclarecimentos quanto ao contexto fático-processual, convém salientar que o interesse de agir consubstancia-se na reunião de dois aspectos que relevam ao exercício do direito de ação, quais sejam, a necessidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse material e na utilidade da via jurisdicional para a obtenção desse fim. Usualmente, tais caracteres são aferidos no momento do ajuizamento da demanda; no entanto, é inegável que alterações posteriores nas circunstâncias fáticas ou jurídicas referentes às questões debatidas no processo podem afetá-lo supervenientemente.

Firmada essa premissa e passando ao exame dos documentos instruídos com a inicial, verifico que o impetrante postulou em juízo sua internação em unidade de terapia intensiva. Entretanto, antes do cumprimento da determinação judicial, a impetrante veio a falecer, conforme atesta os documentos de fls. 37/38
. Partindo destas constatações, é seguro concluir que a pretensão deduzida em juízo reveste-se de caráter personalíssimo e intransferível, na medida em que se consubstancia na internação da autora em UTI. Assim, o falecimento da parte implica no exaurimento da utilidade e a necessidade de deflagração e utilização da atividade jurisdicional, uma vez que eventual reconhecimento definitivo da procedência dos pedidos será inócuo.
Além disso, a natureza mandamental do writ afasta a possibilidade de habilitação dos herdeiros e continuidade do processo, impondo a extinção do processo por carência de ação, em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, empregado no seguinte aresto(...). Cuidando-se de mandado de segurança, a hipótese não comporta a fixação de honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº.

12.016/2009. Nessas condições,
JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da perda superveniente de seu objeto,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Sem custas em face a isenção legal. INT. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 09 de maio de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(2016.01859685-57, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Proc. N. 0014807.39.2015.814.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL ¿ AÇÃO CIVIL PÚBLICA ¿ AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ TRATAMENTO DE SAÚDE ¿ ÓBITO DO BENEFICIÁRIO ¿ PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ¿ NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR MANIFESTA PREJUDICIALIDADE. DECISÃO (...) Decido.

Conforme se observa dos presentes autos, a pretensão buscada pela parte agravante na ação principal era compelir o agravado a custar o tratamento oncológico do Sr. José Martins de Oliveira Maranhão.

Compulsando os autos, verifico às fls. 93 consta informação do óbito do beneficiado, conforme Declaração de Óbito de fls. 95.

Neste sentido, tem-se que, com o morte do beneficiário da ação, perde-se o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que fora interposto com a finalidade de se conceder tutela antecipada para o custeio do tratamento de saúde do mesmo, indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Logo, havendo o óbito, não há o que se falar em continuidade do tratamento médico,
ressaltando, para tanto, que, em consulta ao sistema Libra em

01-10-2015, verifica-se que a Ação Civil Pública, originária do presente Agravo de Instrumento, fora sentenciada em 25-08-2015, com extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.267, VI do CPC, face a perda superveniente do objeto
.

Somado a isso, tem-se que, se o objeto do recurso era a decisão garantidora do custeio do tratamento médico e a parte postulante da pretensão veio a falecer, revela-se patente a prejudicialidade recursal, já que o julgamento do recurso não acarretaria resultado prático algum. Logo, o objeto do presente recurso se encontra prejudicado.

A manifesta prejudicialidade recursal, tal como, in casu permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do caput do art. 557, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior(...).

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, face a sua manifesta prejudicialidade, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.

Belém/PA, 01 de outubro de 2015.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora ¿ Relatora

(2015.03719394-31, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-02, Publicado em 2015-10-02)

Nestes termos, impõe-se a reforma da sentença quanto a fundamentação, a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista o falecimento do paciente.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
reformo a sentença de piso,
para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

DIDIER JR, Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento
.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2015

Belém, 06/06/2024